Tribunal: TJBA
Processo: 8005301-39.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005301-39.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACQUELINE COSTA CINTRA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO DE NÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES CONTIDAS NO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI ESTADUAL N. 8.352/2002. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005301-39.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante JACQUELINE COSTA CINTRA e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em conceder a segurança, nos termos do voto do relator designado. JR16